Tribunal: STF
Processo: HC 230978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente está, desde janeiro de 2023, presa preventivamente e respondendo à ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de (21,3g de cocaína e 249,7g de crack)



    Alega-se, em síntese, nesta sede, a ausências dos requisitos para a custódia, considerada em especial a pena em perspectiva, excesso de prazo para formação da culpa e falta de reavaliação da necessidade da preventiva.



    Diz-se, ainda, da viabilidade da prisão domiciliar, aludindo-se a existência de filhos adolescentes de 15 e 17 anos e às condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    Por fim, aponta a incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva, afirmando ter sido outro o Juízo que determinou a medida de busca e apreensão.



    Requer-se, ao final, liminarmente e no mérito o deferimento da ordem visando:



    “a) liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão; b) relaxar a prisão pelo excesso de prazo; c) relaxar a prisão por estar presa por juízo incompetente; d) revogar a prisão cautelar pela desproporcionalidade da medida, ou e) conceder a prisão domiciliar à paciente, na forma do art. 318 do CPP, convalidando-a no mérito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trechos da decisão questionada:



    “Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 21g (vinte e um gramas) de cocaína (acondicionados em 107 porções) e aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de crack (divididos em 595 pedras). Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.



    (...)



    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de paciente custodiada em 25/1/2023, de denúncia recebida em 24/2/2023, de resposta à acusação ofertada e apreciada, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 13/11/2023, de modo que não há falar em desídia estatal.



    (...)



    Quanto à prisão domiciliar, outra sorte não assiste à paciente, tendo em vista que, tal como concluiu o Tribunal de origem, está configurada a situação excepcionalíssima autorizadora da negativa da concessão da benesse, pois "a droga foi apreendida na residência (cocaína e crack), demonstrando que os menores ficavam expostos às substâncias ilícitas, tudo a comprometer a segurança deles"



    (...)



    não constato a incompetência arguida, pois as decisões questionadas foram proferidas pelo Juízo do local da infração, já que se está diante de flagrante ocorrido na Comarca de Cotia/SP. Consoante pontuou o Tribunal a quo, "as decisões ora apontadas foram prolatadas pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Cotia, em correto atendimento ao disposto no artigo 69 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a competência jurisdicional será determinada pelo 'I - o lugar da infração' (..), sendo que houve prisão em flagrante em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da ré, a qual foi devidamente homologada pelo Juiz de plantão, sendo posteriormente ratificada pela Magistrada do feito" (e-STJ fl. 105).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente